Tribunal: TJMT
Processo: 1014132-62.2025.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014132-62.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUNA MELISSA MONTEIRO DA CRUZ (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 102.258.511-80 (RECORRIDO), LUNA MELISSA MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 071.606.292-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Audiência de custódia. Prisão em flagrante. Liberdade provisória com medidas cautelares. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Gravidade concreta da conduta. Reiteração delitiva. Substituição da decisão. Prisão preventiva decretada.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida em audiência de custódia que homologou prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares aos investigados Luna Melissa Monteiro da Cruz e Marco Antônio de Assis Oliveira, presos pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

2.
A decisão recorrida afastou a necessidade de decretação da prisão preventiva, mesmo diante da apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, associada à possível reiteração criminosa por parte dos recorridos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessão de liberdade provisória, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, é compatível com a garantia da ordem pública;

(
ii
) verificar se a reiteração delitiva dos recorridos justifica a imposição de prisão preventiva, ou, no caso de investigada com filho menor, a substituição por prisão domiciliar, nos termos da legislação vigente.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas — cocaína, ecstasy, maconha e “loló” — além de balanças e instrumentos típicos de comercialização, revela gravidade concreta da conduta e finalidade inequívoca de tráfico.

4. O investigado foi anteriormente preso por tráfico em
outras ocasiões
, demonstrando reiteração criminosa e descumprimento de medidas cautelares anteriores.

5
. A investigada, ainda que jovem, possui registros de atos infracionais, além de autuação por porte de drogas ilícitas, revelando padrão reiterado de condutas ilícitas.

6
.
Não restou comprovada a alegada maternidade de filho menor de 12 anos da investigada, sendo inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, ante a ausência de prova idônea.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso em sentido estrito
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, associada a circunstâncias indicativas de tráfico, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A reiteração delitiva, evidenciada por registros anteriores e condutas semelhantes praticadas em curto intervalo de tempo, autoriza a custódia cautelar, especialmente quando ineficazes as medidas cautelares diversas.
3.
A ausência de comprovação idônea da condição de responsável por criança menor de 12 anos impede a concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP.
”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 310, III; 312; 318, V; 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC n. 219.399/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2025
.
TJMT, Enunciado Orientativo
n
s
.
25
e
6;

N.U 1033016-71.2025.8.11.0000,
Des. Rel.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
j.
em 05
.
12
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
,
contra a decisão prolatada
nos
A
utos de Prisão em Flagrante n.
1014132-62.2025.8.11.0042
que
homologou a prisão em flagrante de
Luna Melissa Monteiro da Cruz e Marco Antônio de Assis Oliveira
, pela suposta prática d
os
crimes
previstos nos
a
rt
s
. 33 e 35 da Lei n
.
11.343/2006
,
concede
ndo-
lhe

liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere
.

O
recorrente
, com base n
as razões recursais
encontradiças no ID
310333362
,
requer “
o provimento do presente recurso em sentido estrito, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo, acostada no ID 201888927, com a decretação da prisão preventiva do investigado MARCO ANTÔNIO DE ASSIS ALMEIDA, bem como da prisão domiciliar da investigada LUNA MELISSA MONTEIRO DA CRUZ.”

O
s
recorrido
s
, n
as contrarrazões
que se
veem
no ID
310333383
,
p
leiteia o desprovimento
do vertente
recurso
.

E
m
decisão
constante no ID
310333378
,

a

condutora da ação penal
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer
encontradiço no ID
311313864
, opin
a pelo
“provimento do recurso interposto, de maneira a reformar a decisão proferida pelo magistrado a quo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público objetivando a reforma da decisão que concedeu liberdade provisória e impôs medidas cautelares
ao
s
recorrido
s
, pretensão, essa, que deve ser acolhida por esta
Terceira
Câmara
Criminal porquanto ficou claramente demonstrado que
ele
s

além
renitente
s
na prática de
ilícitos criminais
, foram presos com expressiva quantidade de entorpecentes.

De fato,
extrai
-se
dos autos,
que d
urante patrulhamento no bairro Alvorada, a guarnição foi abordada por um cidadão na rua Tietê, o qual informou que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em uma quitinete localizada naquela mesma via.

Diante da denúncia, a equipe policial se dirigiu ao local indicado, quitinete de n
.
122, onde avistou um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em atitude suspeita, arremessando ao matagal uma porção de substância aparentando ser maconha. O suspeito, identificado como Marco Antônio, foi imediatamente abordado e, ao ser interrogado,
teria supostamente
confessou que realizava a comercialização de drogas no local, em associação com sua companheira, Luna Melissa.

Em razão
da situação de flagrante, os policiais ingressaram na residência, onde localizaram diversas substâncias entorpecentes, entre elas: porções de maconha, cocaína, comprimidos de ecstasy e frascos de substância conhecida como "loló", além de duas balanças de precisão e diversos materiais utilizados para o fracionamento e a embalagem da droga.

Desse modo
,
no dia 22 de julho de 2025
,
Marco Antônio e Luna Melissa receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes para as providências legais cabíveis.

Na audiência de custódia, foi proferida, de forma oral, a decisão ora impugnada, por meio da qual foi concedida liberdade provisória aos recorridos, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme trechos a seguir parcialmente transcritos
:

[...]
Ante o exposto, ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo liberdade
provisoria
aos conduzidos LUNA MELISSA MONTEIRO DA CRUZ e MARCO ANTÔNIO DE ASSIS ALMEIDA, com qualificação nos autos, faço isso com fulcro no artigo 310, III, do CPP. –
os
conduzidos não poderão se ausentar da comarca sem autorização deste Juízo. –
os
conduzidos não poderão frequentar bares, boates e congêneres. –
os
conduzidos deverão comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado, e não poderá mudar de residência sem comunicar o Juízo. –
os
conduzidos serão monitorados eletronicamente pelo prazo de 03 (três) meses podendo ser prorrogado pelo juiz da causa. –
os
conduzidos deverão recolher-se em sua residência às 20h e de lá não poderão sair antes das 06h da manhã, inclusive em finais de semana e feriados. –
os
conduzidos não poderão cometer novo crime. CONSIDERANDO QUE O SISTEMA BNMP
ESTA
APRESENTANDO
INCONSISTÊNCIA A DECISÃO SERVE COMO ALVARÁS DE SOLTURA, SE POR AL NÃO ESTIVEREM PRESOS. Encaminhe-se cópia destes autos, juntamente com a cópia da mídia desta audiência, para apuração da alegação de tortura sofrida pelos conduzidos a 18 Promotoria de Justiça que é responsável pela apuração da conduta das forças policiais. Proceda-se o registro no sistema BNMP. Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se
.”
[...]

Depreende-se, pois, que
o magistrado não se atentou para
a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
, tendo em vista que foram apreendidos
quase
2 quilos de entorpecentes divididos em:
vinte papelotes e cinquenta pinos de substância análog
a
a cocaína
;

u
m pacote contendo comprimidos de substâncias
análogas a
ecstazy
; um
garrafa de vidro contendo substância
análoga a Loló
, cinco papelotes de substância
e
uma porção grande de substância
análoga
a maconha
, conforme se infere do termo de exibição e apreensão visto no ID
310332864
.

A diversidade e a expressiva quantidade dos entorpecentes, somadas à forma de acondicionamento, apontam para a destinação comercial e a gravidade concreta da conduta imputada.

Tais circunstâncias autorizam a adoção da medida extrema de segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública. A medida encontra respaldo no Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT, que estabelece: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ademais, é imprescindível destacar que os recorridos já tiveram outros envolvimentos com o ilícito, denotando um padrão consistente de reiteração delitiva
que justificam a prisão cautelar
.

De fato, verifica-se dos autos que o investigado
Marco Antônio de Assis Almeida
foi preso em flagrante por tráfico de drogas em duas ocasiões distintas no intervalo de apenas dois meses, sempre no mesmo bairro e com idêntico
modus operandi
, evidenciando
clara reiteração criminosa
.

Na primeira prisão, em 02/05/2025,
no processo n.
1007957-52.2025.8.11.0042
,
foi flagrado com 29 porções de cocaína e valor em espécie, sendo posteriormente posto em liberdade provisória em audiência de custódia, apesar da representação da autoridade policial e do Ministério Público pela prisão preventiva. Pouco tempo depois, em 22/07/2025, foi novamente
preso em flagrante
, desta vez com
80 porções de entorpecentes variados
, inclusive substâncias de alto risco, além de balanças de precisão e material típico de comercialização.

Aliás, a
reiteração criminosa em curto espaço de tempo, associada ao descumprimento das condições impostas anteriormente, demonstra que
as medidas cautelares diversas da prisão se revelaram ineficazes
para conter sua atuação ilícita.

Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se
necessária e adequada
para

garantir a ordem pública,

evitar a continuidade delitiva,

assegurar a credibilidade do sistema de justiça,
bem como
proteger a efetividade das investigações e da instrução criminal.

No que se refere à investigada
Luna Melissa Monteiro da Cruz
, embora detenha apenas 19 anos de idade, constata-se que
ostenta diversas passagens por atos infracionais análogos a crimes
, conforme demonstram os registros das execuções de medidas socioeducativas em trâmite nos autos de n
.
1015031-97.2024.8.11.0041, 1000868-15.2024.8.11.0041,
n.
1033440-58.2023.8.11.0041 e
n.
1013850-95.2023.8.11.0041.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que o cometimento anterior de ato infracional caracteriza risco de reiteração delitiva justificando a prisão preventiva, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas.

2. O agravante foi preso em flagrante com 700g de cocaína e 41g de maconha, além de possuir anotação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, que indicam maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.

5. A decisão considerou o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui anotação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas
.

6. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva, especialmente quando as circunstâncias evidenciam que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a reiterada atividade delitiva do réu indicam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.03.2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.02.2018.

(
AgRg
no RHC n. 219.399/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Além disso, na data de
19/05/2025
, a investigada já havia sido
flagrada portando cocaína
, sendo autuada por infração ao art. 28 da Lei n
.
11.343/2006 (cf. autos n
.
1036965-03.2025.8.11.0001). Ainda que tais registros não possam ser considerados tecnicamente como antecedentes criminais, por terem ocorrido quando ainda era menor de idade,
retratam condutas ilícitas reiteradas
, demonstrando
personalidade voltada à prática delitiva
.

Tais elementos, somados ao fato de a investigada ter sido
novamente presa em flagrante no dia 22/07/2025
pela prática de tráfico de drogas, revelam
fortes indícios de habitualidade na atividade criminosa
, configurando situação concreta de
risco à ordem pública
, o que justifica a
decretação da prisão preventiva
, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conta disso,
é forçoso reconhecer que
embora os crimes não tenham sido perpetrados com violência ou grave ameaça, ficou clara
a necessidade de se assegurar a ordem pública
diante da

reiteração delitiva
de ambos
.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA DO CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 13/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de fundamentação genérica ou inidônea; (II) analisar a existência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da segregação cautelar; (III) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; (IV) apurar eventual violação ao princípio da isonomia, diante da concessão de liberdade ao corréu.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está lastreada em elementos concretos extraídos do auto de prisão, depoimentos, laudos periciais e demais documentos que apontam indícios de autoria, materialidade delitiva e periculosidade social do agente.

4. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela quantidade (mais de 320g de drogas) e diversidade dos entorpecentes apreendidos
(cocaína e maconha), além da forma de acondicionamento e dos objetos típicos do tráfico, como balança de precisão e dinheiro em espécie.

5. A manutenção da prisão também se justifica pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas (AP no 1004846-43.2024.8.11.0059), reforçando o periculum
libertatis
.

6. O Enunciado no 25 da Egrégia Câmara reconhece que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas legitima a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, demonstrada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

8. A alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão da soltura do corréu, não prospera, pois, a situação pessoal do paciente difere da do outro acusado, que é primário e sem antecedentes, o que justifica o tratamento diferenciado, em respeito ao princípio da individualização das medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.”

“A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza autoriza a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva.”

“A soltura de corréu com situação fática distinta não impõe, por si só, a extensão do benefício, sendo legítimo o tratamento diferenciado conforme as condições pessoais de cada acusado.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I e 319; CF/1988, art. 5o, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021);

(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021);

(N.U 1030586-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025);

(N.U 1022167-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025).

(N.U 1033016-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Destacamos
.

Da mesma forma
,
ao editar o
Enunciado Orientativo n. 6,
a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Sodalício
,

consolidou o
seu entendimento acerca do tema
ao deixar assentado:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais, embora o Ministério Público tenha requerido a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a investigada é mulher com filho menor de 12 anos, verifica-se que não foi acostado aos autos qualquer documento hábil que comprove referida condição.

Logo, a
usente prova idônea acerca da maternidade da investigada, tampouco elementos que evidenciem que exerce efetiva guarda e cuidados sobre
a
criança, inviável se mostra a concessão da benesse legal pleiteada. A mera alegação, desacompanhada de comprovação mínima, é insuficiente para ensejar a aplicação da medida substitutiva de prisão, especialmente diante do caráter excepcional da prisão domiciliar.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
para revogar a liberdade provisória concedida
a
Luna Melissa Monteiro da Cruz e Marco Antônio de Assis Oliveira
, bem como as medidas cautelares diversas da prisão que lhe
s
foram aplicadas
. Por
conseguinte,
decret
o

a
prisão
preventiva

de
Marco Antônio de Assis Oliveira

e

Luna Melissa Monteiro
.

Por fim
,

determin
o
a
expedição
de
mandado de prisão
,
cujo ato
deverá ser
realizada
pelo juízo de primeiro grau de jurisdição para facilitar o controle da custódia cautelar no sistema BNMP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026